Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-44.2015.8.11.0077
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000764-44.2015.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES - CPF: 513.177.021-15 (EMBARGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (EMBARGANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA E REJEITADA NO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão fundamenta de forma clara e exauriente as razões pelas quais a preliminar de prescrição intercorrente foi rejeitada, consignando que, no momento do julgamento, o prazo trienal não havia se exaurido.

O mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, buscando a aplicação de efeitos infringentes para alterar o resultado que lhe foi desfavorável, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000764-44.2015.8.11.0077

EMBARGANTE:

RUBNEY CANO DE BRITO

EMBARGADA:

FELIPE RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
RUBNEY CANO DE BRITO
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 366410873) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Felipe Rodrigues para anular a sentença de primeiro grau que havia extinto o feito por abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem.

O embargante sustenta a existência de omissão
qualificada no julgado acerca de matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição intercorrente.

Argumenta que o próprio acórdão embargado, ao apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões de apelação, fixou o cronograma processual reconhecendo que a suspensão da execução findou em 16/05/2023 e que o reinício da contagem do prazo trienal ocorreu em 17/05/2023.

Aduz que, com base nessa premissa aritmética e lógica fixada pela própria Relatoria, a prescrição intercorrente trienal, aplicável às notas promissórias por força da Lei Uniforme de Genebra consumou-se efetivamente em 17/05/2026, durante a tramitação do feito.

Defende que a prescrição é matéria de ordem pública cognoscível de ofício e a qualquer tempo, inclusive em sede de aclaratórios, e que a manutenção da anulação da sentença para retorno à origem geraria ato processual inócuo, diante da inevitabilidade da extinção do crédito.

Pugna, assim, pelo suprimento da omissão com a concessão de efeitos infringentes para que seja reconhecida a prescrição e julgada extinta a execução com resolução de mérito.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto à consumação da prescrição intercorrente trienal da nota promissória, com a consequente reforma do dispositivo do acórdão para julgar extinta a execução, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, além do prequestionamento dos dispositivos legais ventilados (Id. 366747881).

Devidamente intimado para se manifestar sobre os embargos e o eventual pedido de efeitos infringentes, o embargado, Felipe Rodrigues, deixou de apresentar contrarrazões, transcorrendo o prazo sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício no acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC –
NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO.

A extinção do
processo
, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação das partes autoras pessoalmente, além de seus respectivos procuradores, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

Ainda, “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula nº 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese
.”

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma explícita e fundamentada a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pelo então apelado (ora embargante).

O voto condutor foi claro ao registrar que:
"Em 17/05/2023 houve o reinício da contagem do prazo de 3 anos da prescrição intercorrente. (...) Logo, não há falar em prescrição intercorrente, de modo que rejeito a preliminar suscitada"
.

Ressalte-se que a sessão de julgamento ocorreu em 06/05/2026.

Naquela data, conforme o próprio embargante admite em suas razões, o prazo prescricional trienal ainda não havia se operado.

O Poder Judiciário decide com base nos elementos fáticos e jurídicos existentes no momento da deliberação do órgão colegiado.

Se a pretensão do embargante é o reconhecimento de fato superveniente ao julgamento da apelação, tal matéria deve ser arguida perante o juízo de primeiro grau, para onde os autos foram determinados a retornar.

Decidir sobre a prescrição neste momento, com base em datas que se implementaram após a sessão de julgamento, configuraria indevida supressão de instância e inovação em sede de embargos, além de desvirtuar a natureza do recurso aclaratório.

O que se observa é que o embargante busca a rediscussão da matéria para fazer prevalecer sua tese jurídica e obter efeitos infringentes por via transversa.

Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o inconformismo com o resultado do julgamento não desafia embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

A função dos embargos não é reverter o que já foi decidido, mas sim aperfeiçoar a decisão em casos de vícios expressamente previstos em lei.

Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado, impõe-se a rejeição da irresignação.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026